Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700669-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MASSA FALIDA DE PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração, em face da r. decisão de Id. 13705594, na qual foi indeferido pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de suspender novos depósitos em juízo dos alugueis dos imóveis e a liberação do valor depositado (R$ 1.267.739,08) em favor das locadoras. Por se tratar de mero pedido de reconsideração não há que, sequer, analisar a tempestividade da medida, cabendo salientar, inclusive, que por não ser recurso, tal pleito não suspende o prazo processual dos demais recursos, nem tampouco interfere na produção de efeitos da decisão outrora proferida. Pois bem. Em suas razões, a agravante sustenta, basicamente, que todos os débitos junto a seus credores vêm sendo devidamente pagos e que, no estágio atual, possui como últimos e únicos credores os entes fazendários. Verbera que, as fazendas públicas da União e do Distrito Federal argumentam que são credores da massa dos valores, respectivos, de R$ 352.908,60 e R$ 3.649.900,47. Aduz que os valores indicados pelos entes fazendários não estão corretos, aponta inconsistência nos cálculos da União e do Distrito Federal. Argumenta que, mesmo que os valores apontados pelos entes fazendários estivessem corretos, não se mostra razoável a imobilização de alugueis depositados em juízo, no valor aproximado de R$1.200.000,00 e os futuros depósitos, já que os mesmos estão garantidos pelos imóveis que somam a importância de R$ 20.000.000,00. Razão, não lhe assiste. Explico. Nenhum fato novo trouxe o agravante aos autos aptos a modificar o entendimento lançado na decisão de Id. 13705594. Ora, conforme exaustivamente delineado na decisão anterior, embora, supostamente, o crédito esteja garantido pelos imóveis, a ordem de preferência na penhora é sobre ativos financeiros de melhor liquidez, que, no caso, é representado pelo dinheiro, correspondente aos aluguéis dos imóveis. Nesse sentido, conforme destacado pelo próprio peticionante, há discussão sobre o valor do débito, e, até então, foi penhorado o importe aproximado de R$ 1.200.000,00, enquanto que os entes fazendários afirmam ter um crédito de, somados, cerca de R$4.000.000,00, ou seja, em que pese toda a argumentação do peticionante, certo é que o valor depositado em juízo não cobre todo o débito alegado pelos entes fazendários. Noutra via, embora questione que os valores apontados pela Fazenda Pública da União e do Distrito Federal não estejam corretos, nos autos ainda paira discussão sobre eles, de modo que, a prudência indica que os mesmos devem ser mantidos bloqueados, até que tal celeuma seja resolvida. Ademais, como sabido e consabido, o limite do agravo é a decisão objurgada, de modo que, não podem, como querem os peticionantes, discutirem o exato valor devido aos entes fazendários, nesse recurso, porquanto esta questão não foi objeto de decisão definitiva na instância de origem, sob pena de incorrer em odiosa supressão de instancia, pois estaria, este Relator, a decidir sobre algo fora da sua competência, no presente momento. Por fim, para evitar repetições desnecessárias, destaco que persistem os seguintes argumentos, que já foram lançados, por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo ativo, in verbis: “Como verberado, pelo próprio recorrente, em que pese alegar que permanece o débito de apenas R$ 73.499,76, é certo dizer que a grande discussão, ainda, nos autos acerca do valor correto, porquanto a Fazenda Pública do DF e da União, alegam a existência de débito infinitamente maior, a primeira alegando ainda haver um débito de R$ 4.309.238,75 e a segunda um débito de R$ 352.908,60. Ou seja, ao contrário do que tenta parecer, em sua própria peça admite que pode haver ainda uma discussão de valores, o que, em consequência, pode alterar o suposto valor admitido de R$ 73.499,76, seja para mais, seja para menos. A partir disso, já se tornaria inviável a determinação de cessação dos depósitos dos aluguéis e o levantamento do valor depositado, que, segundo o recorrente e a decisão do juiz na origem, monta um valor de aproximadamente R$ 1.200.000,00, ou seja, valor esse inferior ao que alegado pelos entes fazendários que apuram ainda existir um débito de mais de 4 milhões, somados os valores da União e do Ente Distrital. Digo isso, pois, como cediço é explícito no art. 835 do Código de Processo Civil, que a ordem de preferencia na penhora é sobre, em primeiro lugar, dinheiro, por isso, os demais bens imóveis que supostamente garantiriam o valor do débito, não tem o condão de afastar a ordem de preferência e, por isso, deve ser mantido tanto o dinheiro, que tem preferência legal, quanto os imóveis, já que o primeiro não basta ao cumprimento da obrigação, segundo os entes fazendários, pairando, desse modo, dúvida a quanto o valor real, da dívida remanescente. Por outro via, assim como verberado pelo juiz, a questão já objeto de decisão, inclusive, por este mesmo Relator e este mesmo Órgão Colegiado, no agravo de instrumento no. 2015.00.2.017895-6, não assentou-se apenas no fundamento de que “a penhora teria o condão de agilizar o procedimento falimentar”, como verberado pelo agravante, mas também e, não menos importante, no fundamento de que não havia prova, como ainda não há nos autos, de que o parcelamento do débito alcançou todo aquele junto a Fazenda Pública e o que o mesmo foi já devidamente quitado. Tanto é assim, que traz, o próprio recorrente, tal informação na peça, ao informar que as Fazendas da União e do DF tem posição contrária a quitação ou ao valor ínfimo, em relação ao débito, afirmado pelo agravante. Por fim, outro fundamento a induzir a inexistência da fumaça do bom direito, é levantado pelo juiz e do qual também sou defensor, que diferentemente do processo executivo comum, no processo falimentar, a legislação específica determina a arrecadação de todo o ativo do falido, o qual será utilizado para o pagamento da integralidade dos credores e, somente ao final, caso verificado que o valor arrecadado é superior ao passivo, o remanescente será devolvido ao falido. Não sendo por outra razão, a dicção do art. 154 da Lei 11.101/2005, ao afirmar que: “Concluída a realização de todo o ativo, e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 (trinta) dias.”, momento no qual, o juiz julgará por sentença, havendo possibilidade, inclusive, de recurso, conforme estatui o §6o, do mesmo dispositivo. Ou seja, ademais do exposto, somente após essa fase, será o processo, diante da apresentação do relatório final do juiz, sentenciado, para o encerramento da falência, conforme dicção do art. 156, da mesma lei. Assim, por qualquer ângulo que se observe, não há o indigitado fumus bonis iuris, verberado pelo recorrente, apto a ensejar o deferimento do efeito suspensivo. Quanto ao perigo de dano, traz a agravante fundamentação genérica de que o valor depositado acarreta grande prejuízo, sem aduzir especificadamente em que consiste esse prejuízo. Por isso, também não restou demonstrado tal requisito, ante a vagueza do fundamento. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, com relação a avaliação do imóvel e de sua inclusão em leilão, como já sabido e consabido, o limite do agravo é a decisão objurgada e, por isso, determinado a decisão apenas a avaliação dos bens e inclusão em leilão, não verifico, a priori, o perigo na demora, porquanto haverá fase de avaliação e de impugnação da mesma, o que pode acarretar longos embates judiciais, que não cabem discutir, no presente processo, porquanto não maduro para tal ingerência, além de é claro não estar demonstrado a fumaça do direito, ante todo o extenso arrazoado, acerca do procedimento falimentar e da ordem preferencial de penhora. Por fim, a citação, pelo agravante, do art. 36 da Lei no. 13.869/2019, apelidada de Lei de Abuso de Autoridade, não tem qualquer incidência no caso em epígrafe, seja pela incerteza do valor devido, diante da existência de discussão, ainda, na origem do quantum debeatur, o que inviabiliza a aplicação do dispositivo, que verbera sobre a penhora que “extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida”, porquanto não se sabe sequer o valor do débito, quanto mais a existência de um parâmetro objetivo, no presente caso, para definir o que seria extrapolação exacerbada do valor da dívida; seja, como já ressaltado, de se tratar a demanda de processo falimentar, que tem todo uma sistematização jurídica, diferente da mera execução em que se sabe, de plano, qual o devedor, qual o credor e o valor do débito, não sendo atoa a existência na falência de uma fase chamada de convocação de credores, na qual se cria um quadro geral de credores, com a possibilidade, ainda, de habilitação de crédito retardatários, tudo a demonstrar um regime especial na sua condução.” Destaco, por outro lado, que a liminar foi indeferida em caráter provisório, nada impedindo, que, no mérito do recurso, venha a sufragar de entendimento diverso. Em resumo, não vislumbro motivos aptos a revogar a decisão do original. Ante o exposto, mantenho indene a r. decisão de Id. 13705594. Publique-se. Cumpra-se à Secretaria a determinação da decisão supradescrita, de intimação da parte agravada. Após, transcorrido o prazo de resposta, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 13:52:37. Desembargador Gilberto Pereira Relator